Tribunal: TJSP
Processo: 0007134-05.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Réu reincidente específico – Tráfico de entorpecentes – Crime que conserva sua natureza hedionda ou equiparada a hedionda – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto – Entendimento

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Réu reincidente específico – Tráfico de entorpecentes – Crime que conserva sua natureza hedionda ou equiparada a hedionda – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, será ainda inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado portador de reincidência específica em crimes de tráfico de entorpecentes, que não reúna condições pessoais que façam presumir que não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir por não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social.